Tribunal: TJES
Processo: 5001206-59.2021.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001206-59.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: ARTHUR OTT
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001206-59.2021.8.08.0056

RCTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e BANCO MERCANTIL S/A

RCDO: ARTHUR OTT

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR POR COMPLEXIDADE E NO MÉRITO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA
ULTRA PETITA
EM PARTE. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL QUE EXCEDE VALOR PLEITEADO EM EXORDIAL.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 12502443. Contrarrazões em Id. 12502449.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso interposto (Id. 12502443), eis que preenchido seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, razão que mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente recurso tem como objetivo a reforma da r. Sentença objurgada (Id. 12502424), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Diante do acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, e:

(1)
DECLARO
a inexistência do contrato ID 16051239/16051251 e do débito respectivo, suspendendo-se os descontos das parcelas vincendas, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

(2)
DETERMINO
que o requerente restitua o valor de R$ 3.723,35 (três mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos) à rés, sobre o qual incidirá atualização monetária pela tabela da CGJ/ES;

(3)
CONDENO
solidariamente a parte requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mais juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a contar desta data, e correção monetária conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, também a contar desta data;

(4)
CONDENO
solidariamente as rés ao ressarcimento simples dos danos materiais sofridos pela autora, consistentes no efetivo desconto das parcelas de tal empréstimo em seu benefício previdenciário, no montante de R$ 2.548,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da data do efetivo desconto, entendido como o dia 10 (dez) de cada mês, e correção monetária segundo tabela oficial de índices da CGJ/ES, a contar da mesma data.

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais com repetição de indébito, na qual o autor sustentou sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de empréstimo consignado que não contratou e, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ajuizou a presente demanda.

O Recorrente, em suas razões recursais, alega em síntese, preliminarmente a incompetência do Juizado, face a complexidade da causa, no mérito, sustenta a validade do contrato, legalidade dos descontos, descabimento de restituição em dobro, inexistência de reparação moral, afirma ainda que a sentença atacada é
ultra petita,
uma vez que concedeu dano moral acima do pedido na inicial.

Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, pois as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa.

No mérito, com efeito, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que a demandada não foi capaz de juntar prova do real interesse da autora em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco recorrente deveria ter informações precisas do contrato, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

As provas constantes nos autos não demonstram, de forma inequívoca, que a contratação do empréstimo consignado em benefício previdenciário foi efetivamente realizada pelo autor. Observa-se que não há nos autos documentos hábeis a comprovar a regularidade da avença ou a anuência expressa do demandante quanto à contratação questionada.

Cabe enfatizar que o ônus de demonstrar a legitimidade do contrato recai sobre a parte requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Contudo, a instituição financeira limitou-se a apresentar documentação genérica, sem elementos suficientes para confirmar a autenticidade da contratação, tampouco para afastar a alegação de fraude.

Neste ponto, coaduno com o juízo a quo, que assim sentenciou:

Tal empréstimo, segundo demonstrado ID 9423887, foi realizado junto ao Banco Mercantil do Brasil e, posteriormente, constituiu objeto de cessão em favor do Banco Bradesco.

Contudo, analisando o contrato ID 16051239/16051251, me chama atenção que foi descrito como endereço do autor o Município de Vitória/ES, muito embora o comprovante de residência deste seja desta Comarca (ID 9423894).

Constata-se, ainda, que funcionou como intermediador do negócio pessoa jurídica sediada no Estado do Rio Grande do Norte, não havendo nenhum indício que possua representante com atuação nesta Comarca.

Além disso, quanto à assinatura aposta no contrato pelo autor, deixo de tecer comentários em razão da ausência de subsídios técnicos.

Ocorre que, de acordo com o Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça,
“se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade”
.

Todavia, a parte requerida não logrou êxito em demonstrar que as assinaturas constantes do contrato ID 16051239/16051251 foram apostas pelo requerente, não tendo manifestado interesse na produção de provas adicionais.

Dessa forma, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação dos serviços do banco, ao passo que o recorrido sequer tinha conhecimento da existência do negócio jurídico, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo réu.

Assim,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente, bem como pela declaração de inexigibilidade de débito da devolução simples de valores descontados.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que
a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
dos danos morais
, observo que há vício
ultra petita
no valor estabelecido, pois a autora requereu R$ 5.000,00 de danos morais (Id. 12501881- Pág. 2), mas a sentença condenou em R$ 7.000,00 (Id. 12502424).

Assim, tem-se que vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme art. 492, CPC e que o Juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta (art. 141, CPC).

Por outro lado, mas não distante, ao passo de que certo de que a sentença que se caracteriza como
extra
,
citra
ou
ultra
petita deve ser tomada como nula, é possível limitar-se quando tal situação ocorre em parte, a fim de sanar o erro. Além disso, o reconhecimento de vício na decisão consistente na falta de congruência com o pedido é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida, portanto, de ofício.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO POSTULADA NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISUM DECOTADO. RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA SOLIDÁRIA À SUJEITO NÃO REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Logo, quando o magistrado sentenciante vai além do pedido da parte, apreciando questão não formulada na inicial, em desobediência ao princípio da congruência ou adstrição, o provimento jurisdicional caracteriza-se como ultra petita, devendo ser decotado da sentença.
2. O reconhecimento de vício no decisum consistente na falta de congruência decorrente de sentença ultra petita é matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício. 3. Preliminar de julgamento ultra petita suscitada de ofício acolhida para decotar o excesso.
Recurso de apelação julgado prejudicado. (TJ-DF 00001567320158070007 DF 0000156-73.2015.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JULGAMENTO "ULTRA PETITA" - VALOR DA INDENIZAÇÃO NÃO IMPUGNADO EM CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO/RECONVENÇÃO - PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - CAUSA MADURA - DECOTE NECESSÁRIO
. Sendo "ultra petita", o pronunciamento judicial incorre apenas em nulidade parcial, já que não ultrapassa o excesso praticado. Interposto recurso, deve o Tribunal decotar a parte eivada.
Em ação regressiva decorrente de acidente de trânsito, deixando o réu de impugnar expressamente o valor pretendido pela seguradora (ou apresentar pedido reconvencional), se limitando a discutir a culpa pelo sinistro, se revela parcialmente nula a sentença de determina a compensação de valores, devendo ser decotada do "decisum" a análise da mencionada questão. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001919-46.2021.8.13.0686 1.0000.24.062940-2/001, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 12/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024) (grifo nosso)

Nesse tocante,
reconheço a r. Sentença como
ultra petita
, parcialmente, para limitar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na exordial, a saber: R$ 5.000,00.

No mais, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença objurgada tão somente para o fim de limitar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na exordial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido e acrescidos de juros do arbitramento.

Mantido os demais termos da r. Sentença atacada.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)